Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS PARA EMBARQUE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo superior a oito horas, sem prestação de assistência material ao passageiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o atraso do voo, aliado à ausência de assistência material por parte da companhia aérea, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
4. A alegação de que o cancelamento do voo, em razão de necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, não afasta o dever das companhias áreas de prestar a devida assistência material aos consumidores, nos termos dos artigos 26 e seguintes da Resolução 400/2016 da ANAC.
5. Sendo incontroversos o atraso no embarque, em razão do cancelamento do voo, e a permanência da passageira no aeroporto por mais de 8 (oito) horas sem a prestação de assistência material por parte da apelada, na forma dos arts. 26 e 27, da Resolução 400/2016, da ANAC, imperioso o reconhecimento de que a situação vivenciada ultrapassa a barreira do mero dissabor inerente ao cotidiano, sendo cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
6. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5, inc. X. CC art. 12, caput; art. 927, caput. CDC art. 14; art. 17. CPC art. 85, § 2o; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o. Res. ANAC n. 400/2016 arts. 26; 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725236-17.2023.8.07.0007, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 20.02.2025. TJDFT, APC 07059771220238070015, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, p. 20.02.2024. TJDFT, APC 0729876-81.2023.8.07.0001, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 24/04/2024.